Tribunal: STF
Processo: Rcl 66183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Cladson Vinicius da Silva e Thalia da Conceição de Lima, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Estado de Sergipe nos autos do Processo nº 202001006781, mediante a qual teria sido inobservado o paradigma constante do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. Narram os reclamantes, em síntese, que “a Turma recursal, apesar de toda esta argumentação de autoridade, representado por estes e outros julgados reconheceram a necessidade de litisconsórcio passivo da União, afastando a competência estadual, colidindo com entendimento do STJ e do STF em casos de medicamentos, não colocando nenhum obstáculos com relação a exames”.



    3. Alegam que “o STF reafirmou a RESPONSABILIDADE DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, permanecendo intacto o entendimento da corte quanto à responsabilidade solidária dos entes pelo fornecimento dos medicamentos não padronizados (ARE 799.024- AgR/MG do STF)”.  



    4. Requerem, assim, a procedência da reclamação “no sentido de cassar a decisão, conforme art. 992, CPC, determinando o fornecimento do exame requerido, no termos da inicial.” Pugnam pela concessão de assistência judiciária gratuita.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    6. Destaco que as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, cuja apreciação envolve competência originária desta Suprema Corte quando em cotejo seus próprios julgados, encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.”



    7. A presente postulação não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. 



    8. Com efeito, compulsando os autos, observa-se que os reclamantes ajuizaram a presente reclamação junto à própria Corte de origem que, após inadmitir seu processamento inicial, remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal, em decisão cujos trechos abaixo transcrevo:



    “(...) Trata-se de reclamação contra decisão da TURMA RECURSAL DO ESTADO DE SERGIPE que reconheceu a sua incompetência e determinou o envio do feito para a Justiça Federal, tendo em vista de ação originária para fornecimento do medicamento/procedimento, registrado na ANVISA, porém não integrante do rol do SUS. 



    (...)



    No entanto, verifica-se no presente caso que o Acórdão objeto da presente reclamação baseou-se somente no tema 793 do STF. Inclusive, a parte Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, fundamentando-se na “interpretação equivocada do Tema 793 do STF” - que foi inadmitido pelo órgão julgador. 



    Desta feita, in casu, afere-se que tanto as decisões proferidas pela Egrégia Turma Recursal do Estado de Sergipe, quanto os fundamentos apresentados pelo Reclamante ao interpor Recurso Extraordinário foram fundamentados no tema 793, julgado pelo STF, em sede de Repercussão Geral. 



    Nesse diapasão, em que pese se constatar que a reclamação traga em sua petição inicial venha embasada tanto no tema 686 do STJ quanto no tema 793 do STF, verifico que o recurso repetitivo do STJ não chegou a ser objeto de exame pela Turma Recursal do Estado de Sergipe no Acórdão aqui debatido. 



    Por conseguinte, tratando-se de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que serviu de base tanto para o Recurso interposto previamente, quanto para o acórdão Reclamado, é este quem deve julgar a presente ação, uma vez que a já citada Resolução editada pelo STJ quanto o disposto no Regimento Interno deste Tribunal referem-se apenas às divergências entre a Turma Recursal e julgados do Superior Tribunal de Justiça. 



    Vale ressaltar que o tema aqui debatido pode chegar à apreciação do Supremo Tribunal Federal pela via recursal (Recurso Extraordinário – art. 102, inciso III, da CF, cabível no caso em estudo), rememorando que a reclamação pretendida pela reclamante é lastreada na Resolução nº 03/2016 do STJ para assegurar a observância de tese fixada em recurso especial repetitivo. 



    Até porque referido recurso fora devidamente interposto pela ora reclamante, como se pode extrair do andamento do Recurso Inominado nº 202001003080, sendo o mesmo inadmitido pelo presidente da Turma Recursal e o correspondente Agravo, de igual modo, desprovido pelo Colegiado.



    (...)



    Pelo exposto, inadmito a presente reclamação, por não ser hipótese de cabimento da via da reclamação nesta Corte, e determino a remessa deste feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 64, parágrafo 3º, do CPC.” (e-doc. 102, p. 3-6, grifos do original).



     9. Desse modo, a controvérsia ora ventilada constitui questão processual alheia à esfera de competências originárias do Supremo Tribunal Federal, não se revelando, por esse motivo, apta a ser analisada em reclamação, mormente diante da inadmissibilidade de manejo da via reclamatória enquanto sucedâneo recursal.  



    10. Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator